Tribunal: TJES
Processo: 5003560-95.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-95.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA CRUZ BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA – VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– ARBITRAMENTO EM VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
–
MULTA UNITÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – REDUÇÃO – ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TEORIA DA
SUPRESSIO
– NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE
AYMORÉ FINANCIAMENTOS
PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE
MARCELO DA CRUZ BARBOSA
DESPROVIDO.

1.

A

apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato,
pois
a venda não equivale à quitação da dívida.
De outro lado, a venda acarreta uma alteração contratual, na medida em que os valores previstos no contrato podem não corresponder ao montante do débito.
Nesse rumo, o art. 2º do DL 911/69 disciplina a necessidade de comunicação do devedor quanto ao saldo remanescente com a devida prestação de contas para que, assim, possa-se efetuar a cobrança.

2.
Contudo,
a despeito da expressa previsão legal
a
financeira
ré, em momento algum comprovou ter realizado a prestação de contas após a alienação do bem extrajudicialmente e, tampouco,
que
promov
eu
a regular notificação do devedor/
requerente
sobre a existência de débito remanescente.

Assim,
conforme bem asseverado pela sentença apelada,
impossível a adoção de medidas executivas ou extrajudiciais para reaver os valores supostamente devidos,
antes de cumpridos os requisitos previstos legalmente
.

3.

A notificação do consumidor decorre, inclusive, dos deveres anexos à boa-fé objetiva e da confiança que devem guiar as relações contratuais, não sendo leal o comportamento da instituição financeira que toma medida extremamente gravosa de negativação do nome do consumidor sem antes inform
á
-lo que, após a alienação do veículo apreendido, ainda restou débito de determinado valor a ser quitado. Deve por tudo isso, ser reputada irregular a negativação promovida em nome do apelado, não merecendo reparo a sentença recorrida.

4
.
A negativação indevida, por si só, acarreta o dano moral
i
n re ipsa
, uma vez que a simples exposição injusta de dados pessoais no rol de inadimplentes afeta a credibilidade perante terceiros e restringe gravemente a liberdade de contratação.

Recurso
des
provido.

5.

Na fixação da verba compensatória do dano moral, como cediço, deve o magistrado atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do julgador, em quantia compatível com a intensidade do sofrimento, atendidas as condições socioeconômicas de ambas as partes, sob pena de se tornar injusto para a vítima e insuportável para o causador do dano, ou de se constituir fonte de enriquecimento indevido.
Sob tal perspectiva, levando-se em conta as considerações acima tecidas, bem como a natureza das sequelas suportadas, entende-se que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pela sentença
se afigura adequado para compensar o abalo causado.

6.

O
dever de indenizar reconhecido decorre de responsabilidade civil de natureza contratual e o devedor é constituído em mora a partir da citação (AgInt no AREsp n. 2.556.079/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024
)
, sendo este o marco inicial para a contagem dos juros, nos termos do art. 405 do Código Civil.

7.

O
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento revela-se excessivo frente as peculiaridades do caso concreto, mormente quando se considera que a dívida apontada nos cadastros de inadimplentes representa menos da metade de tal valor. A penalidade, com cediço, não pode atingir um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda. Portanto,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
a multa, ainda que mantido o seu caráter unitário, deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se reputa capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito,
em especial porque somente será aplicada se a financeira apelante se mantiver inerte quanto ao cumprimento da determinação jurisdicional
.

8
.
C
onfigurar-se-ia a
supressio
no caso em análise, caso a financeira apelada tivesse se mantido inerte,
por long
o
período de tempo, em efetivar

a
cobrança do saldo
contratual
remanescente após a realização do leilão
e, por via de consequência, gerado no devedor a expectativa de que dívida seria perdoada ou não cobrada.
Não obstante, a demanda em apreço revela situação oposta à relatada, pois, a financeira apelante, talvez no afã de ver
tão logo
quitado o saldo devedor por parte do autor/apelante, promoveu atos de cobrança sem cumprir, entretanto, condição necessária, qual seja, a
prestação de contas e
prévia notificação do devedor para cientificá-lo da venda do automóvel, bem como a existência de saldo contratual a ser adimplido.

9
.
N
ão configurada inércia por parte da financeira apelada, não há que se falar em legítima expectativa do autor/apelante em não ser cobrado pelo saldo contratual remanescente, direito esse que poderá ser exercido pela financeira, observados os requisitos legais para tanto e os prazos prescricionais incidentes.

10
.

Recurso
de
Aymoré Financiamentos
e
Investimentos S.A.
parcialmente provido. Recurso de Marcelo da Cruz Barbosa desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao apelo de Aymoré Financiamentos e Investimentos S.A. e negar provimento ao recurso de Marcelo da Cruz Barbosa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
AYMORÉ FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.
e por
MARCELO DA CRUZ BARBOSA
contra a sentença
ID 7468496
, integrada
em ID 7468509
, que, na Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória
em epígrafe
,

julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para (1) declarar que o débito existente após a alineação do veículo objeto do contrato 00020025561200 era inexigível até 20/09/2022, sendo este o marco inicial para a incidência de juros moratórios; (2) confirmar a tutela provisória de urgência e determinar que a financeira recorrente promova à baixa e que se abstenha de promover quaisquer restrições decorrentes dos débito em discussão, realizadas em data anterior a 20/09/2022, sob pena de multa unitária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento;
(3) condenou a financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir deste momento. Nesses termos, considerando que o requerente decaiu da parte mínima do pedido, condenou a financeira ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões ID 7468514,
AYMORÉ FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.
sustenta, em resumo, que
(a)
mesmo tendo reconhecido a existência de saldo devedor, a sentença lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais
; (b) “em que pese o esmero da narrativa inicial, não restou comprovada a alegada falha na prestação dos serviços da requerida”; (c)
deve ser reduzido o valor da condenação em danos morais
; (d)
os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da sentença
; (e)
o valor da multa é excessivo e deve se reduzido
.

P
or sua vez,
MARCELO DA CRUZ BARBOSA

argumenta em suas razões ID 7468516, em suma, que
a manutenção do saldo devedor não deve prosperar, pois a conduta da financeira, que não se desincumbiu de informar a existência de débito remanescente, o impossibilitou de ter conhecimento tanto da existência do mesmo, quanto de sua liquidez. Nesses termos, alega ter se configurado a
supressio
pela omissão qualificada da financeira recorrida, de modo que deve ser declarada a inexibilidade do débito de R$ 4.176,72.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante Marcelo da Cruz Barbosa deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na origem, narra o autor que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto à
financeira
ré, no valor de R$ 14.631,84 (quatorze mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), mediante o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 522,09 (quinhentos e vinte e dois reais e nove centavos), para aquisição de um veículo Volkswagen Gol, ano 2010, placas NTN-2375. Na sequência, ante o inadimplemento do autor em relação às parcelas do referido contrato, a financeira ré ajuizou, em 201
8
, ação de busca e apreensão, tendo o veículo alienado sido apreendido
e consolidada a propriedade em favor da financeira.

Aduz, ainda, que passou a ser cobrado por débito de R$ 4.176,72 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), que entende ser inexistente, visto que não teriam sido prestadas contas do saldo apurado com o leilão do bem,
assim como não foi
cientific
ado
quanto à venda do
automóvel
e a existência de saldo remanescente devido.

No entanto, afirma que, ainda assim, teve seu nome negativado a requerimento da
financeira
ré, quanto ao suposto saldo remanescente do contrato de financiamento.

O recurso da instituição financeira se firma na regularidade da dívida decorrente de débito remanescente após a alienação extrajudicial do veículo apreendido em ação de busca e apreensão
com
alienação fiduciária. Assim, no entendimento da
financeira,
teria sido válida a negativação ocorrida em nome do
autor/
apelado, sendo inviável a
sua
condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Cumpre ressaltar, de imediato, ser inequívoco que o autor, ora apelado, teve seu nome negativado e lançado nos serviços de proteção
ao
crédito por conduta da
financeira
apelante, consoante extrato de negativação
colacionado em ID 7468459
, sem notícia de negativaç
ões
anteriores ou posteriores.

Convém delinear, ainda, que o caso
se amolda a
uma relação consumerista, regida pelo CDC, vez que as partes
se
enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, dispostos nos art
s
. 2º e 3º do referido diploma legal, bem como se vislumbra vulnerabilidade do apelado perante a instituição financeira apelante.

Das
provas apresentadas pela
financeira

apelante
, tem-se: (i) nota
de arrematação
emitida pelo Leiloeiro Oficial
Rogério Menezes Nunes
, constando data do leilão em
23/02/2019
, valor do veículo – R$
15.000,00
– além de comissão no valor de R$
750,00

(ID 7468484)
; (ii)
planilha de débito
, constando o valor total do contrato, o valor do bem e o saldo remanescente atualizado (
ID 7468483
).

No entanto, tais documentos, por si só, não são capazes de atestar a regularidade da inscrição promovida no nome do
autor/
apelado. Isso porque, após a apreensão do bem e sua venda extrajudicial, a quantia obtida com a comercialização deverá ser decotada do valor total do débito.

Nesse sentido, três cenários diferentes podem ser verificados. O primeiro referente à quitação total do contrato, quando a venda do bem se dá pelo valor exato do débito. O segundo consistente na verificação de saldo remanescente em favor do devedor, quando o bem é vendido por valor superior ao total do débito. Por fim, o terceiro, quando ocorre a situação oposta, em que o valor de venda do bem não foi suficiente para cobrir a dívida, a gerar um saldo em prol do credor.

Diante dessa pluralidade de contextos, o Decreto-Lei 911/69 dispõe:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Logo, conclui-se que a apreensão do bem e sua venda pelo credor não implica necessariamente o término das obrigações relativas ao contrato,
pois
a venda não equivale à quitação da dívida.

De outro lado, a venda acarreta uma alteração contratual, na medida em que os valores previstos no contrato podem não corresponder ao montante do débito. Exatamente por isso, mostra-se imprescindível a prestação de contas a qual o
D
ecreto-
L
ei 911/69 faz refer
ê
ncia.

Nesse rumo, o citado art. 2º do DL 911/69 disciplina a necessidade de comunicação do devedor quanto ao saldo remanescente com a devida prestação de contas para que, assim, possa-se efetuar a cobrança.

Contudo,
a despeito da expressa previsão legal,
a
financeira
recorrente
, em momento algum comprovou ter realizado a prestação de contas após a alienação do bem extrajudicialmente e, tampouco,
que
promov
eu
a regular notificação do devedor/
apelado
sobre a existência de débito remanescente.

Assim,
conforme bem asseverado pela sentença apelada,
impossível a adoção de medidas executivas ou extrajudiciais para reaver os valores supostamente devidos,
antes de cumpridos os requisitos previstos legalmente
.

Isso porque, após a apreensão e posterior venda do bem, a obrigação contratual carece dos requisitos de termo e de liquidez, descaracterizando a dívida originária. Desse modo, a configuração da inadimplência o devedor está condicionada à comunicação da existência de saldo remanescente apurado em prestação de contas. A mora nesse caso não é
ex re
e, por conta disso, demanda a regular notificação do devedor.

Tanto assim, que dispõe o
parágrafo único do art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Verifica-se, portanto, que em qualquer cenário caberia à instituição financeira comprovar a prévia
notificação
do devedor para o pagamento da dívida, pois, até a prestação de contas, a dívida
permanece
ilíquida e sem data para pagamento.

A notificação do consumidor decorre, inclusive, dos deveres anexos à boa-fé objetiva e da confiança que devem guiar as relações contratuais, não sendo leal o comportamento da instituição financeira que toma medida extremamente gravosa de negativação do nome do consumidor sem antes inform
á
-lo que, após a alienação do veículo apreendido, ainda restou débito de determinado valor a ser quitado.

Deve por tudo isso, ser reputada irregular a negativação promovida em nome do apelado, não merecendo reparo a sentença recorrida.

P
ara corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO - VENDA DO BEM - APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR

- Tendo ocorrido à venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, cumpre ao credor notificar o devedor da existência de saldo remanescente.

- A ausência de notificação de devedor e a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito configura ilícito, capaz de ensejar o dever reparatório.

- A fixação da indenização por danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição dos fatos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem causa. (TJMG – Apelação Cível 1.0702.18.061212-0/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 22/05/2020).

EMENTA: Apelação Cível. Ação de cobrança de débito remanescente. Venda extrajudicial de bem apreendido após a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei n. 911/69. Ausência de notificação do devedor acerca da alienação. Sentença de improcedência. Confirmação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a venda do bem apreendido pode ser feita extrajudicialmente, a critério do credor, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei 911/69, mas deverá o devedor ser previamente comunicado das condições da alienação, para que possa exercer a defesa de seus interesses, especialmente ante a possibilidade de o credor vir a cobrar-lhe o saldo remanescente. Nesse passo, em atenção à boa-fé objetiva, o descumprimento do referido dever de informação configura conduta abusiva do credor fiduciário e desobriga o consumidor de pagar o restante da dívida não coberta pela venda extrajudicial do bem.
Apelação Cível conhecida e desprovida.(TJ-GO 0352920-33.2011.8.09.0011, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Aparecida de Goiânia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: 15/06/2017).

Nesses termos, não merece reparo a sentença apelada no que tange à irregularidade da negativação dos dados do requerente/apelado, promovida pela apelante.

Quanto ao dano moral, especialmente, quando decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos registros de maus pagadores, é pacífico o entendimento no sentido da desnecessidade de prova de efetivo dano.

A negativação indevida, por si só, acarreta o dano moral, uma vez que a simples exposição injusta de dados pessoais no rol de inadimplentes afeta a credibilidade perante terceiros e restringe gravemente a liberdade de contratação.

Como é concebido pela melhor doutrina e jurisprudência, o dano estritamente moral não se pode comprovar, pois não possui reflexos empíricos capazes de mensuração pecuniária. A ofensa, por sua vez, deve ser comprovada e dela se deve presumir o dano, sendo essa justificação suficiente para a indenização.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ):
[...] A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ, REsp nº 1.742.141/GO, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 21.6.2018, DJ 5.12.2018).

Logo, configurada a ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, passa-se análise do quantum indenizatório.

Na fixação da verba compensatória do dano moral, como cediço, deve o magistrado atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do julgador, em quantia compatível com a intensidade do sofrimento, atendidas as condições socioeconômicas de ambas as partes, sob pena de se tornar injusto para a vítima e insuportável para o causador do dano, ou de se constituir fonte de enriquecimento indevido.

Sob tal perspectiva, levando-se em conta as considerações acima tecidas, bem como a natureza das sequelas suportadas, entende-se que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pela sentença
se afigura adequado para compensar o abalo causado.

O juízo
a quo

arbitrou, como critérios de atualização da condenação em danos morais, a incidência
de
juros moratórios a partir da citação e atualização monetária a partir
da prolação da sentença
.

A
financeira
apelante aduz,
entretanto,
que a incidência dos juros deveria se dar
a partir da
prolação
da sentença e, não, da citação
.

Nesse ponto,

deve-se
ressaltar que o dever de indenizar aqui reconhecido decorre de responsabilidade civil de natureza contratual e o devedor é constituído em mora a partir da citação (AgInt no AREsp n. 2.556.079/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024
)
, sendo este o marco inicial para a contagem dos juros, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A
ssim, não merece reparo a sentença, neste ponto.

No tocante ao valor da
multa unitária
(R$ 10.000,00), relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Em consequência, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio de descumprimento revela-se excessivo frente as peculiaridades do caso concreto, mormente quando se considera que a dívida apontada nos cadastros de inadimplentes representa menos da metade de tal valor. A penalidade, com cediço, não pode atingir um valor desproporcional em relação ao objeto da demanda.

Portanto,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
a multa, ainda que mantido o seu caráter unitário, deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se reputa capaz de compelir o cumprimento da obrigação sem importar em enriquecimento ilícito,
em especial porque somente será aplicada se a financeira apelante se mantiver inerte quanto ao cumprimento da determinação jurisdicional
.

Para corroborar
:

Obrigação de fazer – Multa pecuniária – Valor excessivo – Redução determinada e limitação imposta. A finalidade da astreinte é forçar o devedor a adimplir a obrigação imposta pelo juízo, mas também não pode configurar uma alternativa mais vantajosa ao credor do que o próprio cumprimento do encargo principal, causando, assim, um enriquecimento sem justa causa. Convém, também, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para se evitar enriquecimento indevido da credora da obrigação, impor-se à astreinte uma limitação, para que não se torne uma multa infinita, nem se preste ao enriquecimento indevido.
Agravo de instrumento provido. (TJ-SP – AI: 01000519220188269021 Descalvado, Relator: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018).

No tocante ao apelo interposto pelo
requerente Marcelo da Cruz Barbosa,
este
sustenta que no caso em tela deve incidir o instituto da
supressio
,
pois a conduta da financeira, que não se desincumbiu de informar a existência de débito remanescente, o impossibilitou de ter conhecimento tanto da existência do mesmo, quanto de sua liquidez.

E
m que pesem os argumentos do apelante, destaca-se que, segundo a jurisprudência do STJ,
“a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa”
(AgInt no AREsp n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Assim, configurar-se-ia a
supressio
no caso em análise, caso a financeira apelada tivesse se mantido inerte,
por long
o
período de tempo, em efetivar

a
cobrança do saldo
contratual
remanescente após a realização do leilão
e, por via de consequência, gerado no devedor a expectativa de que dívida seria perdoada ou não cobrada.

Não obstante, a demanda em apreço revela situação oposta à relatada, pois, a financeira apelante, talvez no afã de ver quitado o saldo devedor por parte do autor/apelante, promoveu atos de cobrança sem cumprir, entretanto, condição necessária, qual seja, a
prestação de contas e
prévia notificação do devedor para cientificá-lo da venda do automóvel, bem como a existência de saldo contratual a ser adimplido.

Com efeito, ao contrário da adoção de uma postura inerte e, assim, da criação de uma expectativa de renúncia ao direito obrigacional, a financeira apelante adotou conduta totalmente ativa, demonstrando inequívoco interesse em ver saldado o débito contratual, muito embora tenha deixado de cumprir todos os requisitos.

Embora em situação fática diversa, mas que disciplina e deixa de aplicar o instituto da
supressio
, o STJ assim se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUÉIS. REAJUSTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. CINCO ANOS. COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se, não tendo exercido o direito de reajustar os aluguéis durante o período de 5 (cinco) anos, com base em cláusula contratual expressa, pode o locador exigir o pagamento de tais valores, inclusive de retroativos, após realizada a notificação do locatário. 3. A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação
. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu que o locador não gerou a expectativa no locatário de que não mais haveria a atualização do valor do aluguel durante todo o período contratual (vinte anos), mas que apenas não seria exigida eventual diferença no valor já pago nos 5 (cinco) anos anteriores à notificação extrajudicial. 5. Destoa da realidade fática supor que, no caso, o locatário tivesse criado a expectativa de que o locador não fosse mais reclamar o aumento dos aluguéis e, por esse motivo, o decurso do tempo não foi capaz de gerar a confiança de que o direito não seria mais exercitado em momento algum do contrato de locação. 6. Viola a boa-fé objetiva impedir que o locador reajuste os aluguéis por todo o período da relação contratual. 7. No caso, a solução que mais se coaduna com a boa-fé objetiva é permitir a atualização do valor do aluguel a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário e afastar a cobrança de valores pretéritos. 8. Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1803278 PR 2019/0071035-1, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 22/10/2019, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Nesses termos, não configurada inércia por parte da financeira apelada, não há que se falar em legítima expectativa do autor/apelante em não ser cobrado pelo saldo contratual remanescente, direito esse que poderá ser exercido pela financeira, observados os requisitos legais para tanto e os prazos prescricionais incidentes.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por AYMORÉ FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A.

para reduzir a multa unitária ao montante de R$ 1.000,00
até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao recurso interposto por
MARCELO DA CRUZ BARBOSA, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da Financeira apelante, na origem. Além, disso, ante o desprovimento do apelo interposto pelo requerente, incabível a majoração dos honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por AYMORÉ FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS S.A. para reduzir a multa unitária ao montante de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, quanto ao recurso interposto por MARCELO DA CRUZ BARBOSA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.